Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-42.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705280-42.2024.8.07.0019 RECORRENTE: ISRAEL VERÍSSIMO GOMES RECORRIDA: GISLEIDE PEREIRA DOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. OBJETO. BEM MÓVEL. VEÍCULO UTILITÁRIO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMODATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. CESSÃO DA POSSE. ESBULHO. QUALIFICAÇÃO. DENÚNCIA DO COMODATO. APERFEIÇOAMENTO. CITAÇÃO. POSSE E ESBULHO. COMPROVAÇÃO (CPC, ARTS. 373, I, E 561, I). PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. REINTEGRAÇÃO. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA. CESSÃO DE DIREITOS/COMPRA E VENDA. FATO EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, II). PROVA AUSENTE. PERÍODO POSTERIOR À DENÚNCIA DO COMODATO. MANTENÇA DA POSSE INJUSTA PELO ESBULHADOR. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. CABIMENTO. REFUTAÇÃO DO ILÍCITO E PREVENÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APELO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO SUSPENSIVO (CPC, ART. 1.012 E §§ 1o E 3o). PRELIMINARES. CONDIÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. VINCULAÇÃO E PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O POSTULADO. AFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DOS PEDIDOS INICIAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INSUBSISTÊNCIA. QUESTÃO DE MÉRITO. TESES REJEITADAS. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de reintegração de posse c/c indenizatória por perdas e danos aviada por comodante em desfavor de comodatário, reputados comprovados os fatos a ensejarem a proteção possessória postulada, julgara procedentes os pedidos iniciais, determinando a reintegração da autora na posse do veículo objeto da lide, condenando o réu ao pagamento de indenização pela utilização do automóvel no período compreendido entre a data da citação e a efetiva devolução ou apreensão do bem pelo credor fiduciário. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do recurso cinge-se à aferição da pertinência de ser extinta a ação, sem resolução do mérito, sob o prisma da inexistência de condição de procedibilidade pertinente à legitimidade passiva do réu e/ou da impossibilidade jurídica dos pedidos, e, ultrapassada essa apuração, à apreensão do preenchimento, ou não, dos pressupostos específicos indispensáveis à concessão da proteção possessória invocada, à luz da distribuição do ônus probatório regrada pelo artigo 373 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). 4. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo, e determinando que lhe seja dado conhecimento (CPC, art. 1.010, II a IV). 5. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela parte postulante e da pertinência subjetiva da parte acionada quanto aos fatos e às pretensões deduzidas. 6. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral. 7. O novo Código de Processo Civil não contempla a impossibilidade jurídica do pedido como hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ressoando que a perquirição da viabilidade material, ou não, de ser a pretensão deduzida e acolhida deve ser empreendida sob a forma do exame do mérito da formulação, até porque aludida situação implica rejeição do pedido, prestigiando-se, pois, a primazia na solução do mérito, ensejando a verificação da impossibilidade do postulado, se o caso, a improcedência do pleito e a extinção da fase cognitiva da ação, com resolução do mérito, consoante o apregoado no artigo 487, inciso I, do estatuto processual. 8. A proteção possessória, ainda que derivada da propriedade, tem como pressupostos indispensáveis ao seu deferimento a caracterização da posse como exteriorização do domínio, o esbulho e a perda da posse, em se tratando de reintegração de posse, afigurando-se a data em que se verificara relevante somente para fins de delimitação do procedimento ao qual se subordinará o interdito, não afetando sua natureza possessória. 9. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora por traduzir fato constitutivo do direito invocado, cabendo-lhe, em se tratando de pedido reintegratório, evidenciar que detinha e exercia posse legítima sobre o bem móvel, e que, cedendo-o em comodato verbal por prazo indeterminado à parte ré, promovera a denúncia do vínculo, sobejando posteriormente vitimada pela prática de esbulho decorrente da recursa em restituição da posse da coisa, de modo a se desincumbir do ônus probatório que lhe estava afeto e de ter-lhe deferida a tutela possessória vindicada (CPC, arts. 373, I, e 561, I). 10. Invocando o réu a subsistência de negócio translativo de direitos envolvendo o veículo objeto da postulação possessória que lhe fora direcionada, atrai para si o ônus de evidenciar esse fato, pois extintivo ou impeditivo do direito invocado em seu desfavor, e, não lastreando-o, conduzindo os elementos colacionados à apreensão da inexistência do negócio, notadamente instrumento via do qual se obrigara a devolver o automotor em data a ser definida, cuja legitimidade não infirmara, a tese defensiva ressoa desguarnecida, obstando que seja assimilada, consoante a cláusula geral que dispõe sobre o ônus probatório (CPC, art. 373, I e II). 11. Conquanto subsistente comodato tácito concertado entre os litigantes, o manejo de ação vertida ao alcance da proteção possessória, sem que previamente empreendida a denúncia do vínculo contratual, enseja que a perfectibilização da citação se transmude na data em que fora denunciado o comodato, constituindo o comodatário em mora e qualificando-o como esbulhador ante sua relutância em devolver o bem móvel cuja posse lhe havia sido autorizada em caráter gratuito, de molde a determinar o acolhimento do pedido de reintegração possessória com base nessa premissa temporal. 12. Evidenciado que, conquanto realizada a denúncia do comodato por ocasião do ato citatório e transmudado o comodatário em esbulhador, persistira o exercício da posse injusta do bem litigioso por parte dele, deve ser condenado a indenizar a legítima possuidora a partir desse termo e enquanto não efetivada a restituição devida, como forma de refutar-se o ilícito e prevenir-se eventual enriquecimento sem causa, traduzindo os alugueres passíveis de serem gerados pelo bem a forma de mensuração objetiva da composição devida (CC, art. 884). IV. Dispositivo 13. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Assevera que a parte contrária falseou a verdade. Indica, ainda, a impossibilidade jurídica dos pedidos formulados pela recorrida; b) artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, afirmando que inexistiu contrato de comodato entre as partes, mas compra e venda, sendo desproporcional a multa diária fixada em R$ 750,00 a título de valor diária de locação do caminhão. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, citando ementa de julgado deste Tribunal de Justiça. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 476 e 477, ambos do Código Civil. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, de ilegitimidade, falseamento da verdade, impossibilidade jurídica dos pedidos, ausência de contrato de comodato, e multa desproporcional, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o recurso não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ” (REsp n. 2.226.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pleito. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K